Tribunal: TCU
Processo: 009.235/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2313/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, e à vista dos pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar os atos de concessão abaixo relacionados, com a realização da seguinte determinação. 1. Processo TC- Processo 009.235/2026-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Dalva Farias Barros (XXX.532.057-XX); Elba Cristina da Rocha Protector (XXX.830.284-XX); Eliane Vicente da Silva Oliveira (XXX.582.987-XX); Elzanita Vicente da Silva Ribeiro (XXX.068.107-XX); Janaina Gouveia de Almeida (XXX.085.197-XX); Juraci da Rocha Ferreira (XXX.566.737-XX); Margarida Euzebio Santos da Silva (XXX.028.767-XX); Maria Saelba da Rocha Protector (XXX.262.514-XX); Rita de Cassia Barros Nascimento (XXX.441.667-XX); Solange Lemos dos Passos (XXX.523.877-XX) 1.2. Unidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Comando da Marinha que: 1.7.1. em relação ao Ato: 35253/2024, instituído por Edmilson Vicente da Silva em benefício de Margarida Euzebio Santos da Silva, ajuste o valor do provento pago ao valor considerado correto por esta Corte de Contas, conforme a metodologia de cálculos adotada e devidamente detalhada no Demonstrativo de Cálculo dos Proventos constante dos autos, ressaltando a desnecessidade de encaminhamento de novo ato a este Tribunal de Contas; e 1.7.2. em relação ao Ato: 37340/2023, instituído por Francisco Arlindo dos Passos em benefício de Solange Lemos dos Passos, com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, uma vez desconstituída a ação judicial que assegura, presentemente, o pagamento da pensão militar, adote as medidas administrativas necessárias à regularização do pagamento, promovendo, ainda, a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicial definitiva não venha a dispor de modo contrário.